Tribunal: TJSP
Processo: 0025574-16.2016.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Embargos Infringentes. Artigo 20, §2o, da Lei no 7716/89. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Oposição que visa a fazer prevalecer o voto vencido, que absolvia a ré. Impossibilidade. Discurso com teor preconceituoso e discriminatório e menção à segregação de nordestinos. Ataque frontal e ilícito contra grande parte da

Ementa:
Embargos Infringentes. Artigo 20, §2o, da Lei no 7716/89. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Oposição que visa a fazer prevalecer o voto vencido, que absolvia a ré. Impossibilidade. Discurso com teor preconceituoso e discriminatório e menção à segregação de nordestinos. Ataque frontal e ilícito contra grande parte da população nacional, utilizando como núcleo sua origem geográfica. Prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana em detrimento da liberdade de expressão da embargante. Ponderação. Necessidade e adequação da medida, a fim de se combater discursos de ódio. Dolo configurado. Condenação mantida. Embargos rejeitados.